Tribunal: TJDFT
Processo: 0032518-61.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0032518-61.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MAURÍLIO MACIEL DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA DE SAÚDE. TÉCNICO EM SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA. REJEITADAS. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DA GATA AO VENCIMENTO DO SERVIDOR. EXTINÇÃO APÓS IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. NÃO OCORRÊNCIA. GATA. CONTINUIDADE DE PAGAMENTO EM SEPARADO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PERDAS PECUNIÁRIAS. RECONHECIMENTO. LDO 2015. APROVAÇÃO. ARTS. 15, 16 E 17, TODOS LRF. 169, § 1o, DA CRFB. DESCUMPRIMENTOS. INEXISTÊNCIAS. INCORPORAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. EXCEÇÃO. ART. 22, I, DA LRF. INDISPONIBILIDADES ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. RELATÓRIO ESPECÍFICO. REGULAMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS DEVIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS. PROVISÃO DE 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA O PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA COM SERVIDORES PÚBLICOS. ARTS. 1o, §§ 1o E 2o; 2o, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO E 3o, TODOS DA LEI DISTRITAL N. 4.316/2009. COMPROVAÇÕES. INEXISTÊNCIAS. ART. 373, II, DO CPC. INCIDÊNCIAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. (TEMAS: 810 – REPERCUSSÃO GERAL – E 905 – RECURSOS REPETITIVOS). APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIDOS. RECURSO. PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA. JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. DESDE A DATA DA INCORPORAÇÃO DE CADA PARCELA ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA INTEGRALMENTE ILÍQUIDA. RECONHECIMENTO. Honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados nA LIQUIDAÇÃO/cumprimento de sentença. art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, II, c/c, art. 509, § 2o, AMBos do CPC. 1. Não persiste razão no sobrestamento do processo, visto que o RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020, bem como o IRDR n. 2017.00.2.011208-8 (autos eletrônicos n. 0704767-78.2017.8.07.0000) não foi admitido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal. Preliminar de suspensão do trâmite processual rejeitada. 2. Não se constatando a modificação da decisão embargada, tampouco alteração da conclusão do julgamento anterior, na medida em que o julgamento do pedido continuou procedente e a sucumbência do réu integral, o processamento e o julgamento da apelação, interposta após a oposição dos aclaratórios e antes da sentença que os julgou, independem de ratificação das razões recursais correlatas, por se tratar de uma faculdade processual do Embargado, ora Apelante, nos termos do art. 1.024, §§ 4o e 5o, do CPC. Preliminar de não conhecimento da apelação rejeitada. 3. A remessa necessária deve ser conhecida, em razão da iliquidez da sentença, ante a incidência da Súmula 490 STJ. Preliminar de não conhecimento da remessa necessária rejeitada. 4. Nos termos dos arts. 2o, parágrafo único e 5o, ambos da Lei Distrital n. 5.008/12, a Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa (GATA), instituída pela Lei Distrital n. 3.320/04, foi gradualmente suprimida e extinta a partir de 1/9/2015. 5. Neste caso concreto, a Lei Distrital n. 5.008/2012 não foi integralmente aplicada pela Administração Pública, havendo violação ao princípio da legalidade, porquanto a última parcela da gratificação, que deveria ser incorporada no vencimento do Autor, em 1/09/2015, continuou sendo paga como GATA nos meses posteriores. 6. A inércia da Administração, ao não promover a implementação da alteração remuneratória prevista em lei, causou prejuízos ao Autor, impedindo o cálculo adequado de vantagens que incidem sobre o valor do vencimento básico, resultando, assim, em pagamento a menor. 7. O STJ tem sólida jurisprudência, com entendimento no sentido de que a limitação de despesas com pessoal, pelos entes públicos, nos termos do art. 19, § 1o, IV, da LRF, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceberem legítima vantagem assegurada em lei. 7.1. Mutatis mutandis, aquela Corte Superior tem jurisprudência similar sobre a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que decorrentes de decisões judiciais. Precedente (RMS 30.428/RO). 8. Ao aprovar a LDO 2015, nos termos do seu art. 41, caput, o Distrito Federal excluiu qualquer dúvida sobre o atendimento dos parâmetros insertos nos arts. 16 e 17, ambos da LRF, c/c, art. 169, § 1o, I e II, da CRFB, c/c, art. 157, § 1o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, para fins de asseguração do pagamento da reestruturação de carreira, promovida através da incorporação da GATA aos vencimentos dos servidores públicos da área de saúde, conforme a Lei n. 5.008/2012. 9. Ao contrário do que sustenta o Distrito Federal, a inexistência da incorporação da GATA ao vencimento dos servidores, no caso em tela, não decorreu da observância da exigência de disponibilidade orçamentária e financeira para a realização da despesa, nos termos do art. 1o da Lei Distrital n. 4.316/2009, pois este Ente de direito público interno não consegue desincumbir-se do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, quanto à inexistência desta indisponibilidade, através de relatório específico, efetuado trimestralmente, pela Comissão de Avaliação da Receita e das Despesas do Distrito Federal, de acordo com o art. 1o, §§ 1o e 2o, da Lei Distrital n. 4.316/2009. 10. Desde idos de setembro de 2015, o Réu deveria ter regulamentado “a forma de pagamento das parcelas salariais eventualmente não efetivadas, total ou parcialmente, no mês de competência”, realizando o pagamento decorrente da incorporação da GATA “até o décimo quinto dia do mês subsequente”, nos termos do art. 2o, caput e parágrafo único, da Lei Distrital n. 4.316/2009. 11. O Réu é obrigado a destinar, “no mínimo, 1% (um por cento) da receita corrente líquida do Distrito Federal para pagamento de débitos com seus servidores”, nos termos do art. 3o da Lei Distrital n. 4.316/2009. 11.1. Ante a incidência desta regra legal, constata-se que, considerando a sanção desta Lei Distrital em idos de 2009, no que concerne à incorporação da GATA ao vencimento do Autor, a impossibilidade financeira, dificilmente, será configurada, acaso a provisão deste art. 3o venha sendo cumprida desde aquele ano. 11.2. Caso contrário, estar-se-á diante de um novo descumprimento ao princípio da legalidade. 12. Nas condenações judiciais da Fazenda Pública após a vigência da Lei n. 11.960/2009, referentes a servidores e empregados públicos, o IPCA-E é o índice padrão de correção monetária em razão (i) do STF ter reconhecido, em sede de repercussão geral (tema 810), a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que tange à correção monetária pela TR (caderneta de poupança), bem como (ii) do STJ ter fixado tese no Tema 905 neste sentido. 12.1. Contudo, os juros de mora podem ser fixados pelo índice da caderneta de poupança, nos termos destes precedentes. 13. Incorre em error in judicando, o juiz que, conquanto a sentença seja ilíquida, em razão do valor da condenação ser único e ilíquido, fixa os honorários advocatícios, em desfavor da Fazenda Pública, considerando como base de cálculo o valor da causa, e, não, o da condenação ou o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC. 13.1. Por conseguinte, por se tratar de matéria de ordem pública, na fase recursal, a sentença pode ser reformada quanto ao ponto e os honorários advocatícios somente poderão ser fixados nos parâmetros de valores obtidos na liquidação da sentença, ou no cumprimento de sentença, por somente depender de cálculos matemáticos, pelo juízo competente para processar esta fase processual, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, II, c/c, art. 509, § 2o ambos do CPC. 14. Preliminares de suspensão do trâmite processual e não conhecimento da apelação e da remessa necessária. Rejeitadas. Apelação e remessa necessária conhecidos. Recurso. Parcialmente provido. Remessa necessária. Julgada procedente. Sentença em parte reformada, para determinar que: (i) a correção monetária sofrerá a incidência do IPCA-E, desde a data em que deveria ser incorporada cada parcela da GATA ao vencimento do Autor até a expedição do precatório; (ii) os juros de mora incidentes são aqueles que remuneram a caderneta de poupança, devidos desde a citação; e (iii) os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados na liquidação/cumprimento de sentença, em razão da sentença ser ilíquida, nos termos dos arts. 85, §§ 2o, 3o e 4o, II e 509, § 2o, ambos do CPC. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, 165, §9o, e 169, caput, e §1o, ao argumento de que o presente caso não se trata apenas de indisponibilidade jurídica de verba, mas de incapacidade orçamentária do Distrito Federal desde o ano de 2015. Assevera que não será concedido aumento de qualquer vantagem ou remuneração, se não houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender à projeção da despesa, sendo que a Lei Distrital em questão, além de ofender dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, de competência reservada à União, fere as disposições constitucionais que outorgam à União competência para editar a mencionada LRF, bem como o próprio pacto federativo; b) artigo 93, inciso X, sustentando que as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Insurge-se, ainda, com relação à contrariedade ao entendimento firmado no RE 905.357/RR (tema 864), aduzindo que o STF decidiu não ser possível a concessão de reajuste aos servidores sem a prévia previsão orçamentária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir em relação aos artigos 1o, 165, §9o, e 169, §1o, inciso I, todos da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque, a turma julgadora concluiu que: “(...) Diante desta ordem de ideias, esta relatoria entende ser necessário o cotejo entre o valor da GATA, constante deste Anexo Único da Lei n. 5.008/2012 e aquele, efetivamente, pago ao Autor, considerando o padrão e a classe em que se encontre no cargo público que ocupa. Nesse sentido, dos autos emerge que, desde 23/08/2005, o Autor ocupa o cargo público de “técnico em saúde”, lotado na Secretaria de Saúde do Distrito Federal; bem como que, em idos de março de 2016, recebia remuneração referente à classe “02” e padrão TS-24, conforme consta em sua ficha financeira (ID 21217505, pags. 66/67). Diante desta ordem de ideias, verifica-se que, no ano de 2015, o Autor recebeu, mensalmente, a GATA no valor de R$ 782,49 (entre os meses de janeiro a julho), R$ 787,18 (agosto) e R$ 800,00 (de setembro de 2015 a março de 2016), na rubrica “GATA LEI 3320/2004”, conforme emerge das respectivas fichas financeiras (ID’s 21217504 e 21217505, pags. 63/67). Ademais, conforme emerge de consulta, “na aba detalhamento” do portal da transparência do Réu[1], a rubrica “GATA LEI 3320/2004” continua a ser paga, inclusive, no último mês de janeiro deste ano, no valor de R$ 356,51. Por conseguinte, esta relatoria verifica que a GATA continuou sendo paga, mesmo com a previsão de sua extinção em 01/09/2015, como uma rubrica autônoma, sem ser considerada a necessidade de incorporação do seu valor, ao vencimento básico, previsto para o cargo público, classe e padrão, ainda ocupado pelo Autor, nos termos do Anexo Único da Lei n. 5.008/12. Ou seja, o Réu não incorporou o valor da GATA ao vencimento básico, além de reduzir, indiretamente, o valor das outras verbas que têm o vencimento básico como base de cálculo. Portanto, depreende-se do cotejo entre o valor recebido pelo Autor e aquele constante no anexo da lei que o valor da GATA deveria integrar o vencimento da Autora desde 01/09/2015, fato que não ocorreu. Nesse aspecto, não há razão em falar em aumento de remuneração do servidor, mas em violação ao princípio da legalidade, visto que a referida Lei não foi integralmente aplicada, pois a última parcela da gratificação, de acordo com o cotejo retro, deveria ter sido incorporada no vencimento da Autora em 01/09/2015, bem como eventuais diferenças, a título de VPNI, contudo, continuou sendo paga como GATA nos meses posteriores. Nesse sentido, verifica-se, também, que a inércia do Réu serviu de obstáculo ao cálculo adequado de outras vantagens, cuja base de cálculo é o valor do vencimento básico; resultando, assim, em pagamento a menor. Ressalte-se, ainda, que diversas gratificações, adicionais e indenizações, recebidos pelos servidores, incidem sobre o vencimento básico, tais como: gratificações de movimentação e de titulação; adicional de insalubridade; adicional por tempo de serviço etc, nos termos do art. 9o da Lei Distrital n. 3.320/2004, c/c, arts. 1o, 2o, 3o e 4o, todos da Lei Distrital n. 318/92; bem como dos arts. 79, 83 e 88, todos da Lei Complementar Distrital n. 840/211. Outrossim, existem outras vantagens financeiras que incidem sobre a remuneração. Assim, se o vencimento básico é subdimensionado, o consectário lógico é que a remuneração e as vantagens incidentes sobre ambos, também o sejam. Desse modo, verifica-se que o Réu não promoveu a implementação da alteração remuneratória prevista em Lei e que sua inércia causou prejuízos ao Autor.” (ID 24277283 - Págs. 6 e 7). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1381643 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 06/7/2022). Demais disso, “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais.” (ARE 1381643 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/7/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo extraordinário quanto à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso X, da CF, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o óbice do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1360130 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 28/4/2022). Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional. Isso porque o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência, neste ponto, na fundamentação do recurso. Por fim, melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à suposta contrariedade ao entendimento firmado pelo STF no RE 905.357/RR (tema 864), porquanto a hipótese do presente recurso não se amolda àquela do referido paradigma. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030